Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001827-88.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - CNPJ: 25.116.105/0001-31 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA - CPF: 364.719.138-85 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (EMBARGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DESOCUPAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES OU FORMALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por La Gelari Sorvetes Finos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução, mantendo a sentença que rejeitou as insurgências da embargante contra a cobrança de aluguéis e encargos locatícios decorrentes de contrato de locação comercial. A embargante alegou omissões quanto à certidão de Oficial de Justiça de 26/06/2020, à manifestação do locador em ação de despejo e à cronologia documental da alegada desocupação do imóvel desde 2019, requerendo efeitos infringentes para limitar a cobrança ao período anterior à desocupação fática ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da alegada desocupação do imóvel e da exigibilidade dos aluguéis posteriores; (ii) estabelecer se documentos indicativos de encerramento das atividades, ausência de funcionamento do estabelecimento ou abandono do imóvel são suficientes para reconhecer a extinção da relação locatícia sem prova de entrega das chaves ou formalização da restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem ao aperfeiçoamento da decisão judicial, não à rediscussão do mérito, à revaloração das provas ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

4.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a tese central da embargante, ao concluir que a simples comunicação unilateral de encerramento das atividades, a ausência de funcionamento do estabelecimento ou a desocupação física do espaço não equivalem à devolução formal do imóvel.

5.

A extinção da relação locatícia, para fins de cessação da exigibilidade dos aluguéis e encargos, depende da entrega das chaves, de termo formal de restituição ou de ato equivalente apto a restituir a posse ao locador.

6.

A certidão do Oficial de Justiça que indica ausência de funcionamento do estabelecimento no local não comprova, por si só, a entrega das chaves ou a formalização da restituição do imóvel ao locador.

7.

A eventual referência a abandono do imóvel em manifestação processual da parte locadora não equivale, isoladamente, à extinção formal da relação locatícia, especialmente quando a necessidade de medidas judiciais para retomada da posse reforça a ausência de restituição regular do bem.

8.

O ponto decisivo do acórdão embargado não é a existência de atividade comercial no imóvel, mas a ausência de comprovação idônea da devolução formal do bem.

9.

A parte embargante busca atribuir novo alcance a documentos já relacionados à tese de desocupação fática, para substituir a conclusão adotada pelo colegiado por outra que lhe seja favorável, o que configura pretensão infringente incompatível com a via dos embargos declaratórios.

10.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

11.

Não há omissão quanto à delimitação do período cobrado, pois, afastada a premissa de desocupação formal em 2019, inexiste obrigação de refazer a cobrança conforme o marco temporal pretendido pela embargante.

12.

A alegação de excesso de execução foi apresentada de modo genérico, sem memória discriminada e atualizada do valor que a embargante entendia devido, o que impede o reconhecimento de excesso.

13.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de funcionamento do estabelecimento, o encerramento das atividades empresariais, a retirada de bens móveis ou a desocupação física do espaço não extinguem a relação locatícia sem prova de entrega das chaves ou formalização equivalente da restituição do imóvel.

2. A entrega das chaves ou ato formal equivalente constitui marco relevante para cessar a exigibilidade dos aluguéis e encargos locatícios.

3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, à revaloração das provas ou à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001827-88.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: LA GELARI SORVETES FINOS LTDA
EMBARGADOS: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA e CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

Eminentes pares:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LA GELARI SORVETES FINOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução, mantendo a sentença que rejeitou as insurgências da parte ora embargante.

No julgamento da apelação, esta Câmara rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a sentença, assentando que o contrato de locação comercial constitui título executivo extrajudicial, que competia à então apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, e que a simples comunicação unilateral de encerramento das atividades não se confunde com a efetiva devolução do imóvel, a qual exige entrega das chaves ou formalização da restituição do bem ao locador.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão. Afirma que não teria sido enfrentada certidão de Oficial de Justiça lavrada em 26/06/2020, na qual constaria que o estabelecimento não funcionava no local havia aproximadamente um ano. Alega, ainda, omissão quanto à petição do próprio locador, protocolada em ação de despejo, na qual teria sido reconhecido o abandono do imóvel. Sustenta, em suma, que os documentos constantes dos autos evidenciariam a cessação fática da posse pela locatária desde 2019.

A embargante também afirma que o acórdão teria deixado de examinar a cronologia documental da desocupação, mencionando comunicação de encerramento das atividades, autorização para retirada de móveis, instalação de tapumes, certidão de Oficial de Justiça e manifestação do shopping em ação de despejo.

Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a desocupação do imóvel em 2019, limitar a cobrança ao período anterior à desocupação e afastar os aluguéis posteriores, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou manifestação, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Sustenta que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal, notadamente a ausência de entrega formal das chaves ou de formalização da restituição do imóvel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A questão devolvida a esta Câmara consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, especialmente quanto à análise da alegada desocupação do imóvel e à delimitação do período de exigibilidade dos aluguéis e encargos locatícios.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

No caso, não se identifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, a tese central então deduzida pela apelante, ora embargante, relativa à alegada desocupação do imóvel em abril de 2019 e à suposta inexigibilidade dos aluguéis e encargos posteriores.
A conclusão adotada foi clara: a simples comunicação unilateral de encerramento das atividades ou a mera ausência de funcionamento do estabelecimento não equivale, juridicamente, à devolução formal do imóvel, pois a extinção da relação locatícia, para fins de cessação da exigibilidade dos aluguéis, depende da entrega das chaves, de termo formal de restituição ou de ato equivalente apto a restituir a posse ao locador.

A embargante pretende que esta Câmara atribua novo alcance a documentos já relacionados à tese de desocupação fática do imóvel, para extrair deles conclusão diversa daquela adotada no julgamento da apelação. Todavia, essa pretensão não revela omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

A certidão do Oficial de Justiça mencionada nos embargos, ainda que indique ausência de funcionamento do estabelecimento no local, não se confunde com prova de entrega das chaves ou de formalização da restituição do imóvel ao locador. Do mesmo modo, eventual referência a “abandono” do imóvel, em manifestação processual da parte locadora, não equivale, por si só, à extinção formal da relação locatícia, sobretudo quando a própria necessidade de adoção de medidas judiciais para retomada da posse reforça a ausência de restituição regular do bem.

O ponto decisivo do acórdão não foi a existência ou inexistência de atividade comercial no local, mas a ausência de comprovação idônea da devolução formal do imóvel. Essa distinção é essencial. Desocupar fisicamente o espaço, encerrar atividades empresariais, retirar bens móveis ou deixar de explorar comercialmente o ponto não se confundem, no plano jurídico-locatício, com a devolução do imóvel ao locador, especialmente quando não demonstrada a entrega das chaves ou outro ato formal equivalente.

A própria fundamentação do julgamento embargado consignou que a comunicação unilateral de encerramento das atividades não se confunde com a efetiva devolução do imóvel, a qual exige entrega das chaves e formalização da restituição do bem. Também se assentou que a ausência de prova documental nesse sentido impedia o reconhecimento da extinção das obrigações locatícias na data indicada pela recorrente.

Além disso, o acórdão aplicou expressamente a orientação jurisprudencial segundo a qual a entrega das chaves é o marco relevante para pôr fim à relação locatícia e delimitar a exigibilidade dos aluguéis. Reitera-se, por oportuno, que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção” — AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019. Esse entendimento foi reproduzido no acórdão embargado, também com referência ao AgInt no AREsp 1764164/PA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021.

Portanto, a tese de que a cobrança deveria cessar em 2019, por força de suposta desocupação fática, já foi expressamente apreciada e rejeitada. A parte embargante apenas renova o argumento de que os documentos dos autos comprovariam a devolução do imóvel, buscando substituir a conclusão adotada pelo colegiado por outra que lhe seja favorável.

Não se pode confundir omissão com decisão contrária aos interesses da parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia. No caso, a razão de decidir foi objetiva: inexistindo prova de entrega das chaves ou formalização da restituição do bem, não há como reconhecer a extinção da relação locatícia na data pretendida pela embargante.

Também não há omissão quanto à delimitação do período cobrado. O acórdão manteve a sentença porque concluiu pela higidez da execução e pela ausência de prova apta a demonstrar excesso, observando que a alegação de excesso de execução foi apresentada de modo genérico, sem memória discriminada e atualizada do valor que a parte entendia devido. Assim, se a própria premissa da embargante — desocupação formal em 2019 — foi afastada, não havia obrigação de refazer a delimitação temporal da cobrança nos moldes pretendidos nos embargos. A manutenção da cobrança decorreu precisamente da ausência de demonstração de marco jurídico válido para cessação das obrigações locatícias em abril de 2019.

De igual modo, o pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte. Os dispositivos indicados pela embargante não têm o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a controvérsia foi solucionada com base na ausência de comprovação da entrega formal do imóvel e na insuficiência da alegação genérica de excesso de execução.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não demonstrada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A insurgência possui nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito e à revaloração das provas, providência incompatível com a via eleita.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026